Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Abra-se vista ao autor apelado para se manifestar acerca dos documentos colacionados pelo réu apelante em ID's 64624355 e seguintes. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator